Tribunal: TJDFT
Processo: 0762604-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE SERVIÇOS DE TURISMO. PASSEIO EM CRUZEIRO. EUROPA. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. LEI 14.046/2020. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DEZEMBRO DE 2022. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés ao pagamento de R$ 8.996,00 a título de danos materiais e de R$ 6.000 a título de danos morais, sendo R$ 3.000,00 para cada autora.
2. As autoras argumentam na inicial que adquiriram um pacote de serviços consistente em “passeio de cruzeiro” junto às rés e que, dias antes do programado, ele foi cancelado.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente requer a aplicação da Lei 14.046/2020 e afirma que não há previsão de obrigatoriedade de reembolso caso seja ofertada uma das opções previstas no artigo 2o da mencionada lei e que, se tivesse que realizar o reembolso, o seu prazo seria dezembro de 2022. Combate os danos morais aplicados e, ao final, requer a total improcedência da ação. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. A lide trata a respeito de indenização por danos morais e reembolso monetário em razão de cancelamento de serviços no setor de turismo em razão da pandemia ocasionada pelo Coronavírus. Para tal análise, deve-se seguir os preceitos da Lei 14.046/2020, prevendo sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura. Apenas para informação, não há que falar em aplicação da Lei 14.034/2020, já que ela dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil e, no caso em concreto, o serviço de turismo contratado foi um passeio de cruzeiro (navio) por países da Europa.
6. As autoras afirmam que pagaram por um passeio de cruzeiro previsto para novembro de 2021, que ele foi cancelado e que, até hoje, não obtiveram o devido reembolso. Pleiteiam indenização por danos materiais e morais.
7. O artigo 2o da Lei 14.046/2020 prevê que, na hipótese de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; e, ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.
8. Do que se tem nos autos, não há nenhuma comprovação de que as empresas rés asseguraram às autoras a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços disponíveis, de modo que o reembolso integral se torna obrigatório. No entanto, seguindo a lei acima mencionada, o reembolso deve ocorrer até 31 dezembro de 2022, nos termos do artigo 2o, § 6o, inciso I.
9. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
10. As autoras adquiriram os serviços de passeio para cruzeiro em setembro de 2021, que estava previsto para zarpar da costa de Lisboa, Portugal, em novembro de 2021. Assim, vê-se que a compra dos pacotes ocorreu durante a Pandemia e, por isso, as autoras sabiam do risco que corriam diante de eventual cancelamento de Cruzeiro, até porque, em épocas pandêmicas, os passeios de turismo com este formato são os que mais sofrem no setor, já que basta um contaminado dentro da embarcação para que todas os embarcados fiquem em alerta sob o risco máximo de contaminação e para que ocorra o cancelamento de vários itens do cronograma turístico.
11. Além disso, as autoras não deixaram de viajar, apesar de terem que mudar a programação. Não há qualquer relato de lesão à honra ou imagem das autoras, nem de suas personalidades. Também não é o caso de dano moral presumido. Houve, sim, o aborrecimento em razão do cancelamento do passeio planejado, mas que não atingiu o patamar de dano moral e nem impediu as autoras de desfrutar suas férias. Por fim, não restaram devidamente comprovadas as alegações das autoras de que o cancelamento da viagem do Cruzeiro não tenha decorrido em razão da pandemia.
12. Recurso da primeira parte ré conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e determinar que o pagamento dos danos materiais ocorra até o dia 31 de dezembro de 2022, mantendo-se os valores mencionados na sentença, e, ainda, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
12. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.